Tribunal: STF
Processo: ARE 1362256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxa de coleta e remoção de resíduos sólidos (TCRRS). Exercício de 2018. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Prestação do serviço por terceiros. Inteligência do artigo 3º da Complementar Municipal 952/2016 e do Decreto Municipal 7.800/2017. Sentença mantida. Recurso denegado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I, II; 145, II; 150, §§ 2º e 3º; 173, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise da prova documental verifica-se que no período dos lançamentos do exercício de 2018 a autora estava inscrita no cadastro municipal como “grande gerador de resíduos sólidos”, o que a permitia contratar empresa autorizada pelo município a realizar os serviços de coleta e remoção de lixo, nos moldes da Lei Complementar Municipal 952/2016 e do Decreto Municipal 7.800/2017. Assim, imperioso reconhecer a ilegitimidade da cobrança dos respectivos créditos, pois à época dos fatos geradores a autora cumpria os requisitos legais e o serviço à evidência era prestado por terceiros. Conforme asseverado pelo juízo de origem: “... Em suma, a lei estabelece que o grande gerador deve efetuar o seu cadastramento junto ao Município, bem como contratar empresa particular especializada, que tenha sido autorizada pelo Poder Público para os serviços de coleta, transporte, destinação e/ou disposição final de resíduos úmidos e secos recicláveis. “No caso em análise, verifica-se que a autora cumpriu todas as determinações referidas na legislação municipal e contratou a empresa Mega Ambiental Eirelli EPP (p. 70/75) e, posteriormente, a empresa Multilixo Remoções de Lixo S/S Ltda.” (folhas 281)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente